Tribunal: TJDFT
Processo: 0782723-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA NÃO HOMOLOGADA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos para declarar que os valores apurados no processo administrativo n. 0008000051707/2023-91 foram recebidos pela parte autora de boa-fé, devendo o Distrito Federal se abster de efetuar cobranças do valor referente à diferença paga a maior, bem como restituir quantias já descontadas.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, referente a licença médica não homologada por perícia. Narrou que é servidora pública Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ocupando o cargo de professora temporária. Informou que recebeu notificação de devolução de valores ao Erário em razão de não ter trabalhado no período de 02/12/2022 a 14/12/2022. Relatou que em 10/11/2022, ausentou-se de suas ocupações, pelo período de 14 (quatorze) dias, em razão de ter realizado uma cirurgia bariátrica, tendo o atestado médico sido devidamente homologado. Informou que no dia 1/12/2022, teve que novamente ausentar-se de suas ocupações, por 14 dias, com emissão de novo atestado médico, porém somente conseguiu data para realização da perícia médica para o dia 24/02/2023. Consignou que no momento da perícia foi informada pelo perito que somente seria homologado 1 dia do atestado, devendo a requerente solicitar a homologação do restante do atestado médico junto ao INSS. Aduziu que no dia 28/02/2023 efetuou requerimento administrativo junto ao INSS para agendamento de perícia médica, que ficou marcada inicialmente para o dia 3/05/2023 e remarcada para o dia 25/07/2023. Informou que a perícia realizada constatou a incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas, porém o pagamento ao auxílio doença foi indeferido em razão do requerimento junto ao INSS ter sido feito fora do prazo. Argumentou que recebeu os valores de boa-fé, posto foi informada pela própria Secretaria de Educação que os atestados seriam homologados pelo serviço de saúde do órgão, e só teve conhecimento que deveria procurar o INSS, quando passou pela perícia e foi informada pelo perito acerca da necessidade de formular requerimento junto ao INSS, tendo feito o requerimento na mesma semana.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69565456).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas a título de licença medica não homologada.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defendeu que “A manutenção dos valores percebidos de forma irregular caracteriza enriquecimento sem causa, situação que é incompatível com os princípios que norteiam a Administração Pública” e permitir que a requerente permaneça com os valores recebimento indevidamente contraria a lógica da distribuição justa e eficiente dos recursos públicos. Sustentou que “A regra geral é a devolução dos valores recebidos indevidamente, sendo a não devolução medida excepcional, condicionada à presença inequívoca de boa-fé objetiva por parte do servidor”, o que não é o caso dos autos. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação da requerente ao ressarcimento integral dos valores indevidamente recebidos.
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. Em regra, há uma expectativa da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
8. Incontroverso nos autos que a requerente afastou-se de suas atividades laborais, em razão de licença médica, no período compreendido entre 01/12/2022 a 14/12/2022. De acordo com a conclusão da perícia realizada em 24/02/2023 (ID 69565425, p. 4), foi homologada, pelo serviço médico do órgão, licença para tratamento da própria saúde no dia 1/12/2022. A perícia realizada pelo INSS no dia 25/07/2023 (ID 69565427) constatou a incapacidade laborativa da requerente, com início no dia 10/11/2022 e término em 15/12/2022, porém o benefício restou indeferido sob o fundamento o de que “O exame médico pericial determinou que a data de início da incapacidade ocorreu em 10/11/2022, com cessação em 15/12/2022, contudo a requerente só veio a dar entrada no benefício em 28/02/2023, justificando o indeferimento do referido benefício”.
9. Consta dos autos que a requerente seguiu procedimento administrativo para homologação de atestado médico, vindo a ter conhecimento da necessidade de procurar o INSS quando a realização da perícia junto ao órgão empregador, no dia 24/02/2023. Os fatos alegados não foram desconstituídos por qualquer elemento trazido em contestação. Consta do resultado da perícia no INSS que a requerente deu entrada no pedido de benefício no dia 28/02/2023, perícia inicialmente designada para o dia 3/05/2023 data em que foi remarcada para o dia 25/07/2023 (ID 69565427, p. 10). Evidente que a requerente agiu prontamente e com diligência de acordo com as informações que lhe foram prestadas, conforme consta da sentença, tendo a perícia se alongado em razão de demora do órgão previdenciário, evidenciada e a sua boa-fé no recebimento dos valores.
10. O percebimento dos valores se deu em razão de erro da Administração Pública, que falhou ao orientar a servidora a respeito dos procedimentos necessários à homologação do seu atestado. Ademais, a demora na designação de data para realização da perícia para análise do atestado médico da requerente também deve ser atribuída à administração pública. Indevida a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida. Por fim, não restou comprovado que a requerente tenha concorrido de alguma forma para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, posto ter a requerente agido a tempo e modo para homologação de seu atestado médico.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.